Tribunal: TJDFT
Processo: 0729191-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729191-43.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0729191-43.2024.8.07.0000 - id 200927719) que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão administrativa de indeferimento de pedido para alterar a inscrição para que possa concorrer como pessoa com deficiência (PCD), no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Analista do Banco Central do Brasil, regido pelo Edital 1/2024 – BCB. Alega que, não obstante ter se inscrito no concurso para as vagas de ampla concorrência, após o término do período de inscrição (22/02/24), teve superveniente diagnóstico de TEA – Transtorno de Espectro Altista (04/04/24), não tendo, portanto, como se antecipar e solicitar a alteração da inscrição antes de 22/02/24. Sustenta que o edital do certame dispõe que as documentações enviadas fora do período das inscrições sejam analisadas em “casos de força maior ou a critério do Cebraspe”, deixando claro que, pelo arbítrio da própria banca, solicitações como a sua possam ser atendidas, tanto que a banca recebeu os documentos enviados no requerimento administrativo e deferiu as condições especiais para a prestação das provas, mas não aceitou a alteração da inscrição para PCD, configurando formalismo exacerbado e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aponta perigo de dano na possibilidade de não poder participar das provas objetivas/discursivas a se realizar em 04/08/24. Requer o deferimento da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 200927719): (...). As disposições previstas no edital do certame são de observância obrigatória e constituem ato normativo vinculante tanto para a administração pública quanto para os candidatos. Nessa esteira, observa-se que a banca organizadora do certame estabeleceu, no item 5.1.2. do Edital no – BCB, de 15 de janeiro de 2024, as regras destinadas aos candidatos que desejassem concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, dentre elas a necessidade de, no ato da solicitação de inscrição, informar que deseja concorrer a tais vagas. Considerando, contudo, que o requerente apenas solicitou o seu enquadramento como pessoa com deficiência após o período previsto no edital do certame para tal, eventual concessão de tutela liminar, violaria as regras norteadoras do concurso público bem como o princípio constitucional da isonomia. Assim, ante os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, máxime porquanto não se depreende, ao menos por ora, a alegada injuridicidade da conduta perpetrada pelo réu. Posto isso, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela de urgência. (...). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator